Tribunal: STF
Processo: ARE 1433881
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO POR HERDEIRO PARA FINS DE PAGAMENTO POR RPV. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. - HIPÓTESE EM QUE DESCABIDA A INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO POR HERDEIRO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, HAJA VISTA TRATAR-SE DE CRÉDITO ORIUNDO DE UM ÚNICO TÍTULO JUDICIAL, O QUE NÃO PERMITE FRACIONAMENTO, NOS TERMOS EM QUE PREVÊ A REDAÇÃO CONTIDA NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA TESE VEICULADA NO TEMA 148 DO STF NO CASO CONCRETO. PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO O PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS SUSCITADOS, PORQUANTO A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA RESTOU SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO PRESENTE JULGADO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME” (fl. 6, e-doc. 47).



     



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “a expressão ‘valor da execução’, conforme já solvido e desmistificado pela Suprema Instancia no julgamento do leading case RE 568645-SP cujo julgamento ensejou o tema 148 do STF, comporta o crédito atribuído a cada litisconsorte” (fl. 8, e-doc. 58).



    Sustentam que, “para fins de formação do litisconsórcio é irrelevante se este se deu por sucessão hereditária, por sucessão processual ou por cessão creditícia” (fl. 9, e-doc. 58).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 279 (fls. 1-6, e-doc. 77).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes alegam que “o fundamento da existência de ‘crédito único’ ou montante globa/valor único, considerado pelos decisores para indeferir a expedição de requisitórios individuais aos credores tem por base a expressão ‘valor da execução’ constante no §8º do artigo 100 da CF” (fl. 7, e-doc. 87).



    Pedem “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, assim, determinar a subida do Recurso Extraordinário interposto, forte na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a fim de ser submetido ao exame deste Supremo Tribunal Federal, que, ante as razões trazidas, deve provê-lo em seu mérito” (fl. 14, e-doc. 87).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “No caso concreto, os herdeiros de Saul Ernesto Guardiola figuram no polo ativo de ação de execução buscando o pagamento de crédito atinente à condenação à restituição de indébito tributário, oriundo de título executivo exarado em ação coletiva. Para tanto, pretendem a expedição de RPVs individualizadas, consoante a quota-parte de cada herdeiro. Com efeito, diferentemente do que afirma a parte exequente, o montante discutido na presente execução se refere a crédito único, que deve ser executado em seu montante global, porquanto oriundo de sentença proferida em favor da falecida e não em favor dos sucessores, conforme referido nas razões recursais. Nesse ponto, cumpre referir que não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 148 - RE nº 568645), discutiu (...) Com efeito, tratando-se de litisconsórcio ativo facultativo, o título judicial gera diversos créditos distintos, sendo, então, admitida a expedição individualizada de RPVs. Entretanto, conforme retro consignado, esse não é a hipótese que se verifica na espécie. Após o falecimento do credor originário da demanda, deu-se mera sucessão processual, fato que não tem o condão de fracionar o crédito titulado pelo de cujus, que é uno. Por essa razão, inaplicável o entendimento exarado pelo STF no Tema 148 no caso concreto. Na espécie, a presença de litisconsórcio entre os herdeiros do falecido nada interfere na forma como deverá ser procedido o pagamento do crédito, haja vista que o título executivo é um só e não comporta fracionamento. Destarte, o texto constitucional vedou expressamente o fracionamento ou quebra do valor da execução, consoante a diretriz extraída do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, com redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 62/2009, in verbis: (...) Como se vê, estamos diante de um único crédito, cuja execução há de ser feita num todo, com pagamento através de um único requisitório, seja por precatório ou através de uma única RPV, na hipótese eventual renúncia ao valor excedente ao teto. (...) Portanto, não há falar em individualização do crédito por herdeiro no processo de execução, com a emissão de requisições de pequeno valor de forma apartada, haja vista tratar-se de crédito oriundo de um único título judicial, o qual não permite fracionamento, nos termos em que prevê a redação contida no art. 100 da Constituição Federal. Impende ser mantida, pois, a higidez da decisão fustigada” (fls. 2-4, e-doc. 47).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 568.645 (Tema 148), de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Tem-se na ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados” (DJe 13.11.2014).



    No caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária. Este Supremo Tribunal assentou que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 



    Na espécie vertente, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido autor. 



    O entendimento exposto no acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao se afirmar a impossibilidade de fracionamento do valor da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, expressamente vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.417.464-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 949.366-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.168.696-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora